Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-66.2015.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000439-66.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 710.191.201-00 (APELANTE), LUCAS CARVALHO PAIXAO SOUZA - CPF: 059.022.511-17 (VÍTIMA), ALEX DA COSTA MENDES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO –
2)
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
DECORRENTE DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
–
PROCEDÊNCIA –
AUMENTO
BEM SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE UM SEXTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, orienta a jurisprudência e a doutrina no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica). Logo, na hipótese, necessária reforma para aplicar o patamar mínimo de
aumento
, o que justifica e o torna razoável.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Anderson Lopes de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 439-66.2015.811.0078, código 80440, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de que há dúvidas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 26953477).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pelo provimento parcial do recurso, para que seja readequada a pena imposta (Id. 32114463).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020